Tribunal: TJMT
Processo: 1000875-92.2022.8.11.0100
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000875-92.2022.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LILIAN MARCHETTO - CPF: 930.683.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer oralmente pelo desprovimento do recurso.

Recurso Inominado nº

1000875-92.2022.8.11.0100
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Brasnorte.

Recorrente:
MUNICÍPIO DE BRASNORTE.

Recorridos:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em substituição à Lilian Marchetto
e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
24/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS - MEDICAMENTO - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS
-
MEDICAMENTO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS -
ENOXAPARINA
-
GESTAÇÃO DE ALTO RISCO
- NECESSIDADE COMPROVADA -
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA IDENTIFICADA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde - cirurgias, medicamentos, tratamentos ambulatoriais, etc.

2-

A Constituição Federal estabelece, no seu artigo 196, que é dever do Estado (lato sensu) garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

3-

O medicamento prescrito à reclamante foi incorporado no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, mediante Portaria n.º 10, de 24/01/2018.

4-

Assim, comprovada carência de recursos da autora e a necessidade do medicamento, como requerido na inicial, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

5-

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar deferida e
determinar aos requeridos o cumprimento da obrigação de fazer consistente em disponibilizar a parte autora o medicamento prescrito pelo médico, qual seja ENOXAPARINA 40 mg.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, redirecionando a responsabilidade exclusiva do ESTADO DE MATO GROSSO.

Devidamente intimados, apenas a reclamante apresentou as contrarrazões e pugnou pelo improvimento do recurso.

O representante do Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso, conforme parecer no id de nº 175131696.

Em sessão de Julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer em que autora pretende o fornecimento do medicamento “
ENOXAPARINA SÓDICA 40mg
”, conforme prescrição médica anexa à inicial, eis que se encontrava com gravidez de risco, necessitando da medicação pelo período indicado, não possuindo recursos financeiros para o custeio do medicamento.

Ressalto que o direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, devido à importância dos direitos mencionados. Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 DA CF: 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Outrossim, quanto a responsabilidade solidária dos entes federados, o
tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE
. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.”
(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Destarte, correta a sentença que determinou aos reclamados o fornecimento do medicamento pleiteado na inicial, tendo em vista necessidade devidamente comprovada nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95, limitado ao teto do Juizado.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a reclamante estar representada pelo Ministério Publico, em face da vedação de recebimento de honorários em favor do Ministério Publico nos termo do art. 128,II, a da Constituição Federa e do artigo 44,I da Lei 8625/93.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2023